Tribunal: STF
Processo: RE 1314330
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. APELAÇÃO. ALHO DO TIPO "ESPECIAL" IMPORTADO DA CHINA. NÃO APLICAÇÃO DA MEDIDA ANTIDUMPING. LEI 9.019/95 E RESOLUÇÕES CAMEX N. 80/2013 E N. 13/2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
    1. A discussão trazida a esta Corte pelo apelo da Fazenda Nacional diz respeito à possibilidade de se aplicar o direito antidumping às importações de alho chinês do tipo ‘ESPECIAL’, à luz do que dispõem as Resoluções nº 80/2013 e nº 13/2016, ambas da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).
    2. De um lado, a parte autora defende a aplicação do direito antidumping apenas sobre o alho do subgrupo nobre, das classes 3, 4, 5, 6 e 7, do tipo ‘EXTRA’, importado da República Popular da China. De outro, a Fazenda Nacional sustenta que as medidas de proteção previstas na Resolução nº 80/2013 da CAMEX devem recair sobre qualquer alho de origem chinesa, o que teria sido evidenciado pelo Anexo da Resolução nº 13/2016, também da CAMEX.
    3. A Resolução n.º 80/2013 definiu o produto objeto da medida antidumping para considerar o alho, "definido como sendo o bulbo da espécie allium sativum que, independente da sua coloração, é classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra.’ Em 19/02/2016, foi publicada a Resolução nº 13 da CAMEX, para aclarar a Resolução nº 80/2013 e esclarecer que os alhos frescos ou refrigerados de classes 3 e 4, quando originários da China, também estão sujeitos à incidência do direito antidumping.
    4. Considerando que a Resolução nº 13 da CAMEX não tratou do alho do tipo ‘especial’, mantendo apenas o classificado como ‘extra’, o alho importado pela autora na hipótese em apreço (tipo ‘especial’) não é objeto da medida antidumping.
    5. Precedentes: TRF5, 08060815020164058000, Rel. Des. Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, j. 16/03/2018; TRF2, AG - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0008822-24.2016.4.02.0000, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, 8ª TURMA ESPECIALIZADA; TRF2, AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0036592-15.2016.4.02.5101, Rel. Des. Federal SERGIO SCHWAITZER, 7ª TURMA ESPECIALIZADA”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1ª, 2º, 3º, 5º, 37, inciso XVIII, 60, § 4º, inciso III, 170, 173, § 4º, 174, 219 e 237 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A discussão referente ao objeto desta ação diz respeito à possibilidade de se aplicar o direito antidumping às importações de alho chinês do tipo "ESPECIAL", à luz do que dispõem as Resoluções nº 80/2013 e nº 13/2016, ambas da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).
    (...)
    Ao desatar a controvérsia, o juiz sentenciante, Dr. AUGUSTO CESAR DE CARVALHO LEAL, assim se pronunciou:
     ‘Segundo o parágrafo único do art. 6° da Lei n° 9.019/95, que dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, "o ato de imposição de direitos antidumping ou Compensatórios, provisórios ou definitivos, deverá indicar o prazo de vigência, o produto atingido, o valor da obrigação, o país de origem ou de exportação, as razões pelas quais a decisão foi tomada, e, quando couber, o nome dos exportadores’.
    Em consonância com o citado preceito legal, a Resolução CAMEX n° 80/2013, em seu art. 1°, prorrogou a aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, comumente classificadas nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China, prevendo, no item 3.1 do seu anexo, que o produto objeto da medida antidumping é o alho importado da República Popular da China, definido como sendo o bulbo da espécie Allium Sativum o qual, independente da sua coloração, é classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra.
    Posteriormente, a pretexto de esclarecer a controvérsia decorrente da interpretação da Resolução n° 80/2013, a Resoluçãsujeitas à aplicação dos direitos antidumping sobre as importações de alhos frescos ou refrigerados da China, io CAMEX n° 13/2016 determinou que as importações de alhos frescos ou refrigerados de classes 3 e 4 estavam instituídos pela Resolução CAMEX nº 80, de 3 de outubro de 2013.
    Ocorre que a Resolução n° 13/2016, a despeito de se intitular de caráter interpretativo, cria, na verdade, uma nova norma jurídica, ao conferir interpretação inovadora específica e destoante da própria literalidade da Resolução n° 80/2013. 
    Isso porque a Resolução n° 80/2013 deve ser interpretada à luz do seu anexo, que a integra, o qual traz as razões que fundamentaram a edição do ato normativo, nos termos do seu art. 2°. Desse modo, embora o art. 1° disponha de forma genérica sobre o tema em questão, o anexo especifica o conteúdo constante da Resolução, razão pela qual a interpretação do texto deve-se dar de forma integrada e sistemática, sem desconsiderar qualquer parte do ato normativo.
    Ademais, cumpre mencionar que a própria Resolução n° 13/2016, em seu anexo, reconhece que a presente celeuma decorreu de um equívoco na elaboração do anexo da Resolução n° 80/2013.
    Sendo assim, não há como negar que a Resolução n° 80/2013 restringiu o objeto da medida antidumping, prevendo sua incidência apenas sobre o alho importado da República Popular da China, definido como sendo o bulbo da espécie Allium Sativum, classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra, se a própria Resolução n° 13/2016 reconhece esse fato, ainda que sob a justificativa de ter ocorrido um equívoco.
    Logo, o que fez a Resolução n° 13/2016 não foi simplesmente apresentar, de forma não inovadora, a adequada interpretação da Resolução n° 80/2013, mas, buscando corrigir confessado equívoco dos próprios termos da Resolução n° 13/2016, inovar no ordenamento jurídico, alterando os termos desta para passar a criar, com efeitos retroativos, obrigação que até então não existia, o que, evidentemente, não é válido.
    Dessa forma, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, concebido como um dos fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito, enquanto cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade do Direito, não merece prosperar a tese sustentada pela Fazenda Nacional, uma vez que a Resolução n° 80/2013, em seu anexo, foi clara, ao restringir o objeto de incidência da medida antidumping, não sendo possível que norma posterior, inovadora e ampliativa, seja aplicada retroativamente, em prejuízo daqueles que confiaram nos próprios termos daquela Resolução.
    Como no caso em epígrafe o autor demonstrou, a partir dos documentos acostados aos autos, que importou alho do tipo especial, e não do tipo extra, os valores recolhidos a título de direito antidumping são indevidos, razão pela qual devem ser restituídos ao autor.’ 
    Irretocáveis tais fundamentos, que passam a fazer parte deste voto como razões de decidir”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente